Tribunal: TJDFT
Processo: 0706309-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706309-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARQUES PINHEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA MARQUES PINHEIROS contra decisão de ID 116131472, proferida em ação de revisão de contrato, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que os descontos realizados em razão dos contratos de empréstimo suprimem integralmente seu salário; que, conquanto os empréstimos consignados observem o limite legal, os descontos em conta corrente ultrapassam o patamar de 30%; que se encontra em situação de superendividamento; que elaborou plano de repactuação das dívidas; que os descontos representam afronta à dignidade da pessoa humana. Requer, liminarmente, a readequação dos descontos realizados, para limitação ao percentual de 50% da remuneração recebida, ou outro valor que proteja o mínimo existencial, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça concedida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em tese, é lícito o desconto, em conta corrente bancária utilizada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção.” (AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021). Todavia, é necessário pontuar que a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil). Ademais, a legislação consumerista, com a Lei n. 14.181/2021, avançou para prevenir e tratar o superendividamento, quando há impossibilidade manifesta do consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo. Na hipótese sob exame, a agravante comprovou que a totalidade dos empréstimos contraídos abrange integralmente a sua remuneração (extratos de ID’s 116111255 e 116111180). Mesmo com o pagamento parcelado de remuneração, a título de pecúnia, remanesce quantia apta a garantir o custeio das despesas básicas. Dessa forma, é legítima a pretensão de realização de ajuste nos descontos de forma a permitir sua subsistência. Recentemente, decidiu-se nesta e. Turma Cível que “há abusividade quando o débito das prestações na conta bancária do devedor não resguarde o mínimo existencial que preserve a sua dignidade, devendo a instituição financeira observar a limitação dos descontos relativos aos contratos efetuados diretamente na conta corrente a, no máximo, 30% da remuneração líquida do consumidor”. (Acórdão 1386128, 07055173820218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021). Além da verificação da probabilidade do direito, está presente o perigo de dano ao consumidor, na manutenção dos descontos no patamar realizado atualmente. Sem considerar os descontos realizados diretamente em folha de pagamento, cujos percentuais são autorizados em lei, os descontos realizados em sua conta corrente devem ser limitados a 30% de sua remuneração líquida que ingressa mensalmente na conta. Do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que os descontos realizados na conta corrente da agravante sejam limitados a 30% da remuneração líquida que ingressa em sua conta. Notifique-se a agravada para conhecimento e cumprimento, no prazo de 10 dias. Apreciado o pedido de natureza urgente, é necessário registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça noticiou a afetação da questão discutida nos autos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1085 - REsp 1.863.973/SP, REsp 1.872.441/SP e REsp 1.877.113/SP). Confira-se o teor da ementa do acórdão que acolheu a proposta de afetação: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021). Ao final, por unanimidade, acordaram os Ministros da Segunda Seção, por suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPCP/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Diante do exposto, fica suspenso o trâmite do agravo de instrumento, até julgamento final dos Recursos Especiais em referência, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085). Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 3 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora